Tribunal: STF
Processo: RE 1318438
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve sentença na qual se concluiu que a imunidade recíproca aplicada em favor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR não pode ser estendida ao ocupante do imóvel vinculado a esse fundo.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, a, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] houve afronta ao art. 150, inciso VI, alínea ‘a’, da CRFB/88, dispositivo sobre o qual se debruçaram os eminentes Ministros desta Corte, à época do julgado do RE n° 928.902/SP, para formar o entendimento de que sobre bens e direitos os quais integram o patrimônio do FAR beneficiam-se da imunidade tributária prevista naquele dispositivo constitucional.
    […]
    Ante o acima exposto, a decisão objeto deste apelo extremo merece reforma, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, n° 928.902/SP, cadastrado sob o Tema 884, pois a imunidade ao pagamento do IPTU impõe-se no caso em estudo, vez que a parte recorrente é beneficiária do Programa Governamental e, como já exaustivamente mencionado, o imóvel segue de propriedade do FAR, portanto isento do pagamento” (págs. 5 e 29 do documento eletrônico 48).
    O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 59). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL-PAR. ARRENDATÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. O ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAR, COM A INTERMEDIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NÃO TEM DIREITO A USUFRUIR DA IMUNIDADE RECÍPROCA DE QUE É TITULAR A UNIÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 59).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 928.902-RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou tese nos seguintes termos:
    “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”.
    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal” (grifos no original).
    Nesse contexto, verifico que o Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que venham morar posteriormente no imóvel atrelado ao FAR.
    Verifica-se, ainda, que naquela assentada não foi analisada a questão da extensão da imunidade recíproca aos beneficiários de programa habitacional.
    Com idêntica orientação sobre a mesma matéria ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.313.411/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.318.437/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Observo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator